Tribunal: TJMT
Processo: 1034282-32.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034282-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODINIL LUIZ DA SILVA - CPF: 049.480.151-48 (RECORRENTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA - CPF: 932.257.171-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - NEGOCIAÇÃO REALIZADA VIA
WHATSAPP –
DEPÓSITO BANCÁRIO EFETUADO EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 136196684, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a falha na prestação do serviço do reclamado, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
09/02/2021
, necessitando adquirir uma motocicleta, decidiu realizar um financiamento, razão pela qual efetuou buscas pela
internet
, encontrando o reclamado, e, por meio dos telefones disponibilizados, quais sejam, (11) 9 9278-2635 (atendente Adriana Souza) e (11) 9 3202-6799 (atendente Rayane Silva), contratou o empréstimo, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser pago da seguinte forma:
R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) à vista (boleto bancário), além de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 260,42 (duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)
.

Aduz que recebeu o contrato para assinatura, via
WhatsApp,
com a respectiva conta bancária para depósito do valor de
R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

Na sequência, imprimiu o contrato, assinou, efetuou o depósito, sendo informado pela atendente que, no prazo máximo de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos, o valor seria liberado em sua conta bancária.

Todavia, decorrido tal prazo, o autor verificou que o empréstimo não foi creditado em sua conta bancária, sendo que em contato com a atendente Adriana Souza foi informado que deveria efetuar o depósito de mais
R$ 3.000,00 (três mil reais), o que não foi aceito pelo reclamante.

O reclamado, por sua vez, afirma que a parte autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro, sem qualquer participação do demandado.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito e de falha na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, infere-se que a parte autora suspeita ter sido vítima de golpe na contratação de empréstimo bancário junto à reclamada, sendo que realizou o pagamento de título bancário no valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) que supostamente seria uma parcela de “entrada” para aprovação do da operação financeira de emprestimo, atribuindo, dessa forma, a responsabilidade das instituições financeiras pelo ocorrido
.

Todavia,
em que pese a alegação da parte autora, não há como atribuir qualquer responsabilidade ao reclamado no caso em apreço, uma vez que, ao que consta dos autos, o prejuízo experimentado pela parte autora decorreu de descuido quanto as cautelas necessárias para o tipo de transação bancária, a qual poderia ter sido evitada com a simples checagem de informações básicas que possuía naquele momento, por exemplo os valores do suposto contrato bancário (empréstimo de R$ 10 mil reais parcelado em entrada de R$ 640,00 mais 24 parcelas de R$ 260,42, totalizando R$ 6.890,08, ou seja, mesmo do que tomaria em empréstimo – id. 64005325) e, também, o fato do valor a ser pago como condição de aprovação do empréstimo (R$ 640,00) fora exigido em depósito bancário com beneficiário pessoa física (Yasmin Cristina Soares – id. 64005328) e não em favor da instituição financeira reclamada, o que também seria de se desconfiar
.

Nessa perspectiva, inexistindo nos autos elementos suficientes aptos a demonstrar a participação da reclamada na ocorrência do evento danoso e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano sofrido pela parte reclamante, não há falar-se em responsabilização do banco reclamado no caso em exame
. (...)
(grifei)

Pois bem. No caso, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que o contrato anexado no id. 136194738 foi emitido pelo Banco reclamado, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta pessoa física como beneficiária do depósito bancário juntado no id. 136194739, qual seja, Sra.
Yasmin Cristina Soares
, demonstrando indícios de fraude na operação.

Logo, constata-se que o reclamante negociou e efetuou o depósito bancário em favor de terceiro, sem as devidas cautelas.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. ENVIO DE MENSAGENS POR ESTELIONATÁRIO SOLICITANDO VALORES. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA À RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais. 3.
Restou comprovado que a recorrente efetuou a referida transferência por vontade própria, ficando evidente que, isoladamente ou mediante concurso de um terceiro, deu causa ao fato.
4. Para comprovar o suposto bloqueio da transferência de valores, a recorrente apresentou um “print” de tela do aplicativo de conversa “WhatsApp”com a suposta gerente. Em que pese a recorrente tenha apresentado a referida tela sistêmica, tenho que a referida prova é extremamente frágil para comprovar o bloqueio da transferência, pois está desacompanhada de qualquer outro documento. Além disso, há dúvidas se realmente a recorrente conversou com sua gerente, pois a tela sistêmica não informa a data do dia da conversa e nem confirma os dados do gerente da agência bancária número 0417. 5.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que foi a instituição que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.
7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004058-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conveniência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas
. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo a senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal e autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC
.”

(TJMG, AC 10000205800188001 MG, REL. MARCO AURELIO FERENZINI, DATA DE JULGAMENTO 04/02/2021, CÂMARAS CÍVEIS/ 14ª CÂMARA CÍVEL, D. Publicação 05/02/2021)

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022